Tribunal: STF
Processo: RE 103299
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-05-21
Data de publicação: 1987-05-21

Ementa:
Agravo Regimental em Embargos de divergência.
Divergência com a Súmula 280 insuscetível de fundamentá-los.
Razoabilidade da ofensa constitucional. Temas insuscetíveis de reexame em Embargos de Divergência. Agravo Regimental improvido.